Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-32.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801282-32.2022.8.14.0025

APELANTE: CAMILA BRITO DE SOUZA, SINVALCLEY SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS EM DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO INFORMAL NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

2.

As penas impostas foram de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 480 dias-multa e de 05 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 560 dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto.

3.

A defesa apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreensão de drogas foi realizada de forma legal, considerando a possível violação de domicílio; (ii) saber se a insuficiência de provas justificaria a absolvição dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade de domicílio, conforme o artigo 5º, inciso XI, permitindo ingresso apenas em situações excepcionais, como flagrante delito.

6.

No caso, o ingresso na residência dos apelantes ocorreu sem mandado judicial, com base em denúncia de usuário de drogas e suposto consentimento dos moradores, não formalmente comprovado.

7.

A jurisprudência do STJ e STF estabelece que o consentimento para ingresso domiciliar deve ser documentado para ser considerado válido, não bastando mera alegação dos agentes policiais.

8.

As provas obtidas são consideradas ilícitas, pois resultam de violação ao domicílio sem justa causa ou comprovação formal de consentimento, tornando-se inadmissíveis para fundamentar a condenação.

9.

Diante da nulidade das provas e da insuficiência de elementos para a condenação, acolhe-se a alegação defensiva com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

10.

Jurisprudência aplicada: AgRg no HC 847.110/MS, Sexta Turma, STJ; AgRg no AREsp 2.198.702/SC, Sexta Turma, STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido em parte e provido.

12.

Tese de julgamento: "A apreensão de drogas realizada em domicílio sem comprovação formal do consentimento do morador ou justa causa para a entrada configura violação de domicílio, sendo nulas as provas obtidas e, por conseguinte, insuficientes para embasar a condenação penal."

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, artigo 5º, XI

·

Código de Processo Penal, artigo 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no HC 847.110/MS, STJ

·

AgRg no AREsp 2.198.702/SC, ST

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sinvalcley Silva de Sousa e Camila Brito de Souza, irresignados com os termos da r. sentença condenatória, a, respectivamente, 04 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 480 dias-multa, e a 05 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 560 dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade iniciadas em regime semiaberto e o valor unitário das reprimendas pecuniárias 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga (Num. 14269316 - Pág. 1 a 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, além do de recorrer em liberdade, tal como está escrito (Num. 14521183 - Pág. 1 a 14):

1. Requer a defesa que seja absolvido os APELANTE pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII do CPP, por INSUFICIÊNCIA DE PROVAS;

2. Sendo o entendimento pela conduta legalidade das provas, requer seja o Apelante Silvalcley absolvido pelo princípio do IN DUBIO PRO REO, ante sua negativa de autoria e a insuficiência de provas para uma condenação;

3. Caso seja mantida a condenação dos apelantes, que seja reduzida aquém do mínimo, em cumprimento ao disposto expressamente no artigo 65 do CP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14992840 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 19057157 - Pág. 1 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01

- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

02

- NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa dos apelantes

em razão de: 1) avistarem um indivíduo saindo dali; 2) logo após dar a mão a alguém; 3) por conhecerem o local como de venda de drogas; 4) por efetuarem a abordagem pessoal àquele, com o qual foram encontradas quatro porções de droga ilícita, e 5) por ele, identificando-se como usuário, indicar, ali, como sendo onde adquirida tal entorpecente
.

Não há qualquer informação, nos presentes autos, de providência outra e anterior por parte daqueles agentes.

Conquanto digam que obtiveram autorização dos moradores, esses se contrapõem a isso em alegações recursais.

Ressalto, ainda, que o vídeo constante nos autos não é suficiente para observar a espontaneidade na dita permissão.

As provas obtidas – laudo do material apreendido (Num. 14269241 - Pág. 1 a 2) e testemunhos do usuário de drogas e dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio dos apelantes.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APREENSÃO DE DROGAS EM BUSCA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS RECONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza, para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel, é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, da moldura fática delineada no acórdão do Tribunal de origem, não se verificou a existência de justa causa para a entrada no domicílio.

3. No presente caso, embora tenha havido o registro de que os policiais estavam recebendo "diversas denúncias de ocorrências de furtos em comércios. Quando assumiram o plantão, haviam ocorridos dois furtos na madrugada. Coligado a isto, recebiam diversas denúncias de alunos, professores e pais de uma escola próxima a residência de Leonardo, sobre alto fluxo de usuários de drogas, causando temor nos professores e pais", a entrada no domicílio do ora agravado (Leonardo), se deu pelo fato de que Franco (conhecido no meio policial) estava em frente à referida residência, o qual, ao avistar a polícia, tentou correr para a residência de Leonardo, tendo sido capturado antes de entrar no imóvel, porém, após a polícia notar Leonardo e Renan na varanda da residência, deram ordem para saírem do local. No lado de fora, foram revistados, tendo sido encontradas drogas. Consta também que os policiais foram autorizados por Leonardo a entrarem no imóvel, bem como que ele teria confessado a existência de mais entorpecentes no interior.

4. Ressalte-se que a apreensão de drogas em busca pessoal é insuficiente, por si só, para presumir a existência de drogas no interior da residência do indivíduo e não configura fundadas razões para justificar o ingresso imediato na casa, sem mandado judicial.

Precedentes.

5. O suposto consentimento dado pelo agravado, bem como a sua confissão informal, não foram devidamente documentados nos autos, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte, que exige a devida comprovação do consentimento do morador para o ingresso em domicílio. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 847.110/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E INDICATIVOS DE ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. EFEITOS EXTENSIVOS AO CORRÉU.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. Outrossim, consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

3. Conforme delineado pelas instâncias de origem, a ré foi submetida à revista pessoal porque "entregou algo a uma pessoa que já era conhecida por ser usuário de drogas" - pessoa que não se especificou -, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, seguindo-se a busca domiciliar e a consequente apreensão de drogas, sendo de rigor o reconhecimento da manifesta ilegalidade por falta de justa causa para a busca pessoal e domiciliar.

4. Vale destacar que "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Tu rma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

5. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no AREsp n. 2.198.702/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação dos apelantes (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, em parte, e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 12/11/2024